Tribunal: TJDFT
Processo: 0741864-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIDO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RELATÓRIO SUCINTO. ESTADO DE SAÚDE DO AGRAVANTE. DEMONSTRADO. COMORBIDADE CONTROLADA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÉDICOS. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DETALHADO, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR EVENTUAL PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DESNECESSIDADE. O SERVIÇO MÉDICO DO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL NÃO PODE SER DISPONIBILIZADO PARA DEMANDAS DESNECESSÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tem-se nos autos relatório sucinto acerca do estado de saúde do agravante, concluindo pela ausência de elementos médicos para a concessão de prisão de domiciliar. Requerimento da defesa de elaboração de novo relatório médico específico que aponte, detalhadamente a existência de sintomas referentes ao coronavírus ou outras doenças respiratórias, bem como a realização de teste para a COVID-19, a fim de instruir pedido de prisão domiciliar.
2. Os médicos, ao examinarem as pessoas, se observarem quaisquer sintomas diversos, tomam providências complementares se a situação exigir, seja por contaminação pelo coronavírus ou outra doença; e deixam registrados os diagnósticos, eis que todos possuem responsabilidades sobre a integridade e a saúde dos pacientes.
3. O serviço médico do Estabelecimento Prisional do Distrito Federal não pode ser disponibilizado para resolver demandas que podem perfeitamente serem decididas a partir de provas concisas.
4. Negado provimento ao recurso.